Tribunal: TJMT
Processo: 1037516-82.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037516-82.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ZANIA MARIA SANABRIA LEMOS BENITES - CPF: 000.239.841-98 (RECORRENTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ DE FIGUEIREDO MENDONCA - CPF: 689.088.061-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Inviável a pretensão da parte embargante ante a ausência dos vícios elencados que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ZANIA MARIA SANABRIA LEMOS BENITES
opõe embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

Em suas razões, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à retirada do medidor em 22/04/2022.

Requer sejam sanadas as alegadas omissão, com reconhecimento de ausência de autorreligação.

Certidão de tempestividade.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1037516-82.2022.8.11.0002

Polo Ativo

ZANIA MARIA SANABRIA LEMOS BENITES

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da ora embargante. Eis a ementa:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição, e acompanhado pelo consumidor, nos termos da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

3.

A elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade, quando houve o acompanhamento do procedimento administrativo.

4.

Evidenciada a ausência de medidor com clara autorreligação, bem como o escorreito procedimento administrativo.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido:

“(...)

Consta dos autos que a recorrente assinou o Termo de Ocorrência – TOI demonstrando a ciência do procedimento, consoante se verifica dos documentos juntados.

Na inspeção realizada no dia 27/02/2022 foi constatada a ausência do medidor de energia, tendo ocorrido a autorreligação/religação à revelia diretamente no ramal de entrada.

Com isso, a simples elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico e assinatura do consumidor são o suficiente para demonstrar a irregularidade, uma vez que todo o procedimento administrativo foi acompanhado e demonstrado, conforme dispõe a Resolução 1.000/2021:

Art. 367. A religação das instalações do consumidor e demais usuários à revelia da distribuidora implica:

I - nova suspensão do fornecimento de energia elétrica de forma imediata;

II - possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL; e

III - faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças dispostas nesta Resolução.

Art. 368. A distribuidora pode cobrar o custo administrativo somente se comprovar a ocorrência da religação à revelia, mediante a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI ou por meio de formulário próprio.

§ 1o No caso de formulário próprio, devem constar, no mínimo, as seguintes informações:

I - identificação do consumidor e demais usuários;

II - endereço das instalações;

III - código de identificação das instalações ou da unidade consumidora;

IV - identificação e leitura do medidor;

V - data e horário da constatação da ocorrência; e

VI - identificação e assinatura do funcionário da distribuidora.

§ 2o A distribuidora deve entregar uma via do formulário ao consumidor e demais usuários.

Nesse sentido, não há que se falar em desrespeito às normas previstas na Resolução da ANEEL, tal como violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório”.

Ad argumentandum tantum
, a própria narrativa da embargante deixa clara a existência de autorreligação, ao passo que reconhece que o medidor foi retirado em 22/04/2022 e que a autorreligação foi desfeita em 27/07/2022, com instalação de medidor, ou seja, dentro do período houve consumo à revelia da empresa.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024